Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714360-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Jorge Augusto Garcia Apelada: Booking.com Brasil Serviços de Reserva De Hotéis Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Jorge Augusto Garcia contra a “decisão interlocutória” (Id. 58293382) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o requerimento de tutela antecipada de urgência formulado pelo recorrente e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes do art. 303, § 6o, do CPC. As partes formularam requerimento de homologação de transação e de extinção da relação jurídica processual, nos moldes do art. 487, inc. III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (Id. 58768567 e Id. 58842046). O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 58768567). É a breve exposição. Decido. A regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que haverá exame do mérito na hipótese em que o juiz homologar a transação. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator